Tribunal: TJES
Processo: 5013741-44.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013741-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO DE VIDA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO VERBAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados sob a rubrica PAGTO COBRANCA SUDA”.

2. A sentença reconheceu a validade da contratação com base em gravação de chamada telefônica em que há manifestação expressa de consentimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados em conta corrente a título de seguro de vida decorrem de relação jurídica válida e, em caso negativo, se configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais e restituição em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A seguradora apresentou documentação idônea demonstrando a contratação, inclusive gravação de áudio na qual a consumidora manifesta consentimento de forma clara.

5. Não restou comprovada qualquer prática abusiva na formalização da contratação, tampouco houve vício de consentimento.

6. Não configurada falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, é incabível o pedido de indenização por danos morais e a restituição em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de seguro de vida quando comprovada por consentimento verbal registrado. 2. Não comprovada a inexistência de relação jurídica ou falha na prestação do serviço, é incabível a restituição em dobro ou indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013741-44.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MADALENA ALVES RODRIGUES

RECORRIDAS: SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO DE VIDA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO VERBAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados sob a rubrica PAGTO COBRANCA SUDA”.

2. A sentença reconheceu a validade da contratação com base em gravação de chamada telefônica em que há manifestação expressa de consentimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados em conta corrente a título de seguro de vida decorrem de relação jurídica válida e, em caso negativo, se configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais e restituição em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A seguradora apresentou documentação idônea demonstrando a contratação, inclusive gravação de áudio na qual a consumidora manifesta consentimento de forma clara.

5. Não restou comprovada qualquer prática abusiva na formalização da contratação, tampouco houve vício de consentimento.

6. Não configurada falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, é incabível o pedido de indenização por danos morais e a restituição em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de seguro de vida quando comprovada por consentimento verbal registrado. 2. Não comprovada a inexistência de relação jurídica ou falha na prestação do serviço, é incabível a restituição em dobro ou indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta por
MADALENA ALVES RODRIGUES
em face de
SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A
., na qual a parte autora relata, de forma sucinta, que recebe seu benefício da previdência social; que foram debitados do seu benefício valores sob a rubrica “PAGTO COBRANCA SUDA”, em favor da primeira Requerida; que não mantém nenhuma relação jurídica com a parte demandada e nunca contratou seus serviços.

Sob tais razões, almeja a declaração de inexistência de negócio jurídico e a condenação das Demandadas ao pagamento, em dobro, dos pagamentos indevidos, sem prejuízo da indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14566046), que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14566047), pretendendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ante a existência de fraude na contratação.

Assevera que no áudio apresentado pela requerida há clara violação ao dever de informação, previsto no CDC, bem como evidenciar o propósito de obscurecer a interpretação de seu significado e alcance.

A recorrida Sudavida Corretora de Seguros apresentou contrarrazões ao ID 14566052, requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia centra-se na alegação da autora/recorrente de que desconhece qualquer relação jurídica com a entidade ré, apontando como indevidos os descontos realizados em sua conta bancária sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA SUDA”. Requereu, ao final, a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e compensação por danos morais.

Ocorre que, ao ser contestada a existência da contratação, incumbia à parte ré demonstrar a origem dos descontos – ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente. Foi apresentado nos autos a gravação de ligação telefônica (ID 14563631), na qual a autora consente com a contratação.

Não obstante, haver julgados nesta Turma Recursal em que restou reconhecido a abusividade da contratação por telefone tendo em vista a forma como funcionários das empresas conduziram o atendimento, seja falando de forma rápida e embolada, seja ditando para o autor o que deveria repetir, este não é o caso dos autos.

No áudio anexado, a autora/recorrente demonstra consentir com a contratação - ID 14563631, indicando inclusive o nome das beneficiárias de seu seguro (vide temporizador 01min50seg), de modo que não há como se acolher a tese de abusividade ou deixar de atribuir validade ao contrato confirmado via telefone.

Importante destacar que, o contrato de seguro se aperfeiçoa com o acordo de vontade entre as partes, ou seja, com a proposta pela seguradora e o consentimento/aceite do segurado, e não com a entrega da apólice. A apólice é o documento que formaliza e comprova a existência do contrato, mas sua ausência não anula o negócio jurídico já consumado.

Na falta da apólice a seguradora precisa demonstrar que as informações essenciais foram devidamente transmitidas ao segurado, como de fato ocorreu, como se verifica no áudio anexado - ID 14563631.

Consolidado, portanto, o conjunto probatório a indicar a regularidade da contratação, resta inviabilizado o reconhecimento de vício na origem do débito ou de ilicitude nos descontos, os quais foram realizados no exercício regular de direito pela seguradora demandada.

Consequentemente, inexiste qualquer ato ilícito ou conduta abusiva por parte da ré que justifique a pretensão indenizatória. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) não se aplica quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou a licitude da cobrança.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)